Tribunal: TJMT
Processo: 1014547-16.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014547-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), SILVANIO APARECIDO MOREIRA ELIAS - CPF: 627.829.911-91 (AGRAVANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ENIUVA MACHADO ROSA - CPF: 593.587.501-20 (AGRAVADO), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESBLOQUEIO E A DEVOLUÇÃO DE VERBAS PENHORADAS EM SUA CONTA – CONTA-POUPANÇA - MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA - UTILIZAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE – IMPENHORABILIDADE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por força do disposto no art. 833, inciso X, do CPC, o saldo depositado em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários mínimos, é impenhorável, salvo para pagamento de prestação alimentícia.

Contudo, verificado que a conta-poupança apresenta movimentação atípica e é utilizada como se conta-corrente fosse, admite-se a constrição do numerário nela existente.

No que se refere à alegação de que a penhora incidiu sobre verbas alimentícias, não há comprovação de que a constrição do saldo de R$ 1.679,85, junto ao banco Sicoob, advém do fruto de serviços de frete, ganho de trabalhador autônomo.

Logo, o pedido alternativo também não merece guarida, por não ter comprovado que os depósitos bloqueados/penhorados decorrem de verba salarial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por SILVANIO APARECIDO MOREIRA ELIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000511-41.2018.8.11.0010, ajuizada em seu desfavor por ENIUVA MACHADO ROSA, que indeferiu o pedido de desbloqueio e devolução de verbas penhoradas em sua conta.

Nas razões apresentadas, o Agravante sustenta que o saldo constrito (R$ 4.500,00), encontra-se depositado em caderneta de poupança, e a constrição do saldo de R$ 1.679,85, junto o banco Sicoob, advém do fruto de seus serviços de frete, ganho de trabalhador autônomo, impassíveis de constrição, consoante art. 833, incisos V e X, do CPC.

Afirma que está desempregado, realizando serviços esporádicos de forma autônoma no ramo de frete, e que o valor constrito é a única reserva financeira que o agravante detinha para que sua família (esposa e dois filhos) não passassem necessidades basilares.

Defende que são impenhoráveis os proventos inerentes à caderneta de poupança, em patamar abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos e que os autos de Embargos à Execução nº 1000256-78.2021.8.11.0010 ainda não foram julgados.

Pede pela antecipação de tutela recursal no sentido de determinar o a devolução das verbas penhoradas e, no mérito, requer seja provido o recurso, reformando-se a decisão interlocutória, tendo em vista que a decisão que afastou a impenhorabilidade de valores ocorreu de encontro à lei de regência, sobretudo por não ter ocorrido, tampouco evidenciado, o suscitado desvio de finalidade de conta poupança.

Alternativamente, seja liberado o saldo de 30% (trinta por cento) do saldo constrito em favor do agravado, empós prestar caução idônea nos autos, devendo o remanescente ser devolvido ao agravante, porquanto imprescindível a este e sua família, ante aos argumentos propugnados.

O pedido liminar vindicado foi indeferido (ID 99002975).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 102883463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão interlocutória que, em sede de impugnação à penhora, indeferiu pedido de liberação dos valores bloqueados em sua conta poupança junto ao Banco Bradesco, bem como aqueles bloqueados junto ao Sicoob, alegando tratar-se de valores referentes ao ganho de trabalhador autônomo.

Colhe-se dos autos que o Magistrado de piso indeferiu o pleito por entender que há desvio de finalidade no que tange à conta mantida junto ao Banco Bradesco e que, em relação aos valores bloqueados junto ao SICOOB, o executado não acostou qualquer documento que pudesse comprovar que os valores depositados naquela conta se referem a ganhos oriundos de seu trabalho como autônomo.

Pois bem.

Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis, dentre outros, vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal.

Segundo o art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.

O d. Magistrado a quo, na r. decisão agravada, entendeu que, apesar de a constrição ter sido realizada em conta poupança, verifica-se, pela análise dos extratos bancários, o seu desvirtuamento, tendo em vista terem sido realizadas diversas movimentações financeiras.

Assim, considerando os valores indicados, resta comprovado que a conta poupança também é utilizada como conta corrente para o pagamento de despesas mensais.

Deste modo, não há como acolher o pedido de liberação daquela quantia.

A regra legal de impenhorabilidade da poupança deve ser interpretada com moderação, sobretudo quando evidenciado que ela está sendo utilizada como conta corrente, devido às sucessivas movimentações financeiras.

Como se sabe, para que a poupança seja protegida pela impenhorabilidade, devem ser preservadas suas características próprias, de forma que as transações não possam descaracterizar sua natureza.

Na espécie, afere-se que foram penhorados R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) na conta poupança da Agravante.

Analisando os extratos bancários reproduzidos (ID ́s 54832222 e 54832225), constata-se que a conta poupança não é destinada exclusivamente para depósitos, pois é utilizada com frequência para retirada de valores e compras com cartão de débito, transações essas que não se assemelham à finalidade precípua da conta poupança.

A realização de movimentações, transações com cartão de débito e pagamento de contas altera a natureza de conta poupança, tornando possível a constrição judicial.

Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. ACÓRDÃO A QUO QUE CONCLUIU PELA UTILIZAÇÃO DA CONTA-POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE EM RAZÃO DAS SUCESSIVAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. No caso, o Tribunal de origem, atento ao conjunto fático-probatório dos autos, assentou que "verifica-se, a partir do extrato acostado às fls. 63/65, que a conta bancária nº 512.178-7 foi objeto de intensa movimentação, sendo realizados descontos e compensações de cheques, gastos com crédito e diversos saques, o que descaracteriza sua condição de conta-poupança. Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade material com uma conta-corrente, que, salvo as verbas de caráter alimentar, não está protegida pela impenhorabilidade do art. 649, CPC." (e-STJ fls. 191/192). Para se chegar a entendimento diverso do contido na decisão hostilizada, necessário seria proceder-se ao revolvimento das provas apresentadas, finalidade que escapa ao âmbito do apelo manejado, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015)

Dessa forma, verifica-se que, no caso em questão, os valores bloqueados perderam seu caráter alimentar e a consequente proteção da impenhorabilidade, sujeitando-se, portanto, à constrição judicial para satisfação do crédito ou garantia da execução.

No que se refere à alegação de que a penhora incidiu sobre verbas alimentícias, não há comprovação de que a constrição do saldo de R$ 1.679,85, junto ao banco Sicoob, advém do fruto de serviços de frete, ganho de trabalhador autônomo.

Logo, o pedido alternativo também não merece guarida, por não ter comprovado que os depósitos bloqueados/penhorados decorrem de verba salarial.

Assim pelo exposto,
f
ica mantida, pois, a decisão agravada, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021